Tribunal: TJBA
Processo: 8053106-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053106-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: EUFLOSINA TAVARES VASCO

Advogado(s)
:
GISELE ASSIS SANTOS

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ABSTER/EXCLUIR NEGATIVAÇÃO.
ASTREINTES
. OBRIGAÇÕES DE NATUREZAS DISTINTAS. ADEQUAÇÃO. PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos em benefício previdenciário da parte agravada, bem como a abstenção de negativação de seu nome, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos; e (ii) analisar a proporcionalidade, razoabilidade e adequação técnica da multa cominatória (astreintes) fixada na origem.

III. Razões de decidir

3. A manutenção da tutela de urgência se justifica pela presença dos requisitos legais (art. 300, CPC). A verossimilhança da alegação (dúvida sobre a autorização dos descontos) e o perigo de dano (natureza alimentar do benefício previdenciário, comprometendo a subsistência) estão configurados. Inexiste perigo de irreversibilidade da medida, pois a instituição financeira poderá reaver os valores caso vencedora na demanda principal.

4. A multa cominatória, contudo, merece modulação (art. 537, § 1º, CPC). A fixação de uma única multa diária para obrigações de naturezas distintas — (i) suspender descontos, um ato de não fazer que se perfaz instantaneamente a cada mês; e (ii) abster-se de negativar, um ato contínuo que se protrai no tempo — é tecnicamente inadequada.

5. Impõe-se a adequação das
astreintes
: (i) para a obrigação de suspender os descontos, fixa-se multa de R$ 2.000,00 por cada ato de descumprimento (cada desconto efetivado); (ii) para a obrigação de abster-se de negativar (ou excluir a inscrição), fixa-se multa diária em R$ 200,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "A fixação de astreintes (art. 537 do CPC) deve observar a natureza da obrigação imposta. Sendo a obrigação de suspender descontos mensais um ato instantâneo (não fazer), a multa deve incidir por ato de descumprimento; sendo a obrigação de abster-se de negativação contínua, admite-se a multa diária."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8053106-46.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, BANCO BMG SA, e, como Agravada, EUFLOSINA TAVARES VASCO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça